Tribunal: TJDFT
Processo: 0735789-67.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDORA DA CARREIRA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICA SOCIAL- GPS. VANTAGEM QUE NÃO SE INCORPORA AOS VENCIMENTOS, NEM PODE SER LEVADA EM CONSIDERAÇÃO PARA EFEITOS DE CÁLCULO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. REPERCUSSÃO GERAL. STF–RE 593.068. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR FORÇA DE PRECEDENTE AÇÃO DE PROTESTO JUDICIAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de deserção (suscitada em contrarrazões), porquanto são isentos do recolhimento de custas processuais: I – o Distrito Federal e suas autarquias e fundações [...] (Provimento Geral da Corregedoria, art. 185).

II. Ação ajuizada pela requerente (servidora em atividade na carreira de assistência social do Distrito Federal – Educ. Social), em que postula a suspensão dos descontos previdenciários incidentes sobre a “Gratificação em Políticas Sociais” (GPS) e a restituição das contribuições recolhidas a esse título sobre a GPS, no valor de R$ 5.668,73. Recurso do DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV contra a sentença de procedência dos pedidos.

III. Alegações recursais centradas tão somente na prescrição das parcelas anteriores a 19.7.2016. Para tanto aduzem que como a presente ação fora distribuída em 05/07/2021, encontram-se prescritas todas os valores anteriores a 19/07/2016.

IV. Rejeitada a prejudicial de mérito: não incide a prescrição quinquenal das parcelas, porquanto ajuizada ação de protesto judicial para interrupção do prazo prescricional em 25/02/2019, cujo pedido foi julgado procedente.

V. Nesse quadro, há de se considerar corretamente a interrupção da prescrição desde fevereiro de 2014. Irretocável, pois, a sentença de procedência para condenar o IPREV/DF e, de forma subsidiária, o DISTRITO FEDERAL, a suspender os descontos previdenciários incidentes sobre a GPS e a restituir ao autor o valor das contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS, que incidiram nos meses de fevereiro de 2014 a julho de 2021, conforme tabela de id 96623961.

VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal). Condenados os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).